Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIFERENTES ADVOGADOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de precatório, relativo à verba honorária de sucumbência ao patrono que efetivamente atuou no processo de conhecimento.
2. Os honorários são devidos em razão dos serviços prestados pelo advogado que atuou no processo, sendo a sua titularidade atribuída a todos os advogados que em algum momento participaram da causa. O valor dos honorários sucumbenciais fixados em sentença devem ser destinados aos advogados da parte vencedora na medida de sua atuação.
3. Nos autos, não há prova da atuação da patrona agravante no curso da ação de conhecimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida.